Tribunal: TJPA
Processo: 0006066-55.2017.8.14.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO:
0006066-55.2017.8.14.0124
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE
SÃO DOMINGOS DDO ARAGUAIA
RECORRENTE:
JÚLIO WANDERSON SANTANA NUNES DA SILVA
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
2. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito interposto por
JÚLIO WANDERSON SANTANA NUNES DA SILVA
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Em síntese, a peça acusatória argumenta que, na data de 02 de setembro de 2017, na propriedade rural denominada Olho D¿água, o recorrente valendo-se de uma espingarda calibre 22, efetuou disparos contra as vítimas Edilene Nunes da Silva - sua genitora, e Damião Quirino Cerqueira - seu padrasto. No contexto fático, afirma que as vítimas foram surpreendidas com diversos disparos de arma de fogo enquanto apanhavam frutas na referida propriedade rural, sendo alguns destes efetuados com as vítimas já caídas.

Pelos fatos ao norte relatados, o acusado foi denunciado pelos crimes ao norte mencionados e, após regular trâmite processual, o Juízo, por entender restar comprovada a materialidade delitiva, bem como por haverem indícios suficientes da autoria, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do réu interpôs o presente recurso em sentido estrito, tendo argumentado em suas razões que:
A) Que inexistem os requisitos necessários para a segregação da custódia cautelar do paciente;
B) Que inexistem elementos concretos que autorizem a manutenção das qualificadoras do Art. 121, §2°, II e IV do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto. Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão guerreada, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 03 de setembro de 2019, determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e parecer. O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, conclusos.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

De inicio, cumpre salientar que o recorrente pretende a revogação de sua prisão cautelar, pugnando pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, contudo, entendo que não há como se apreciar o pleito de que o recorrente aguarde o julgamento do recurso em liberdade, posto que, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 30, I, ¿a¿ fixa a competência da Seção de Direito Penal para processar e julgar os pleitos referentes a liberdade provisória de um dado apenado.

Desse modo, a via correta de apreciação do pleito é a ação mandamental do Habeas Corpus, objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, pretende a defesa técnica a exclusão das qualificadoras fixadas na decisão de pronúncia, argumentando para tanto que:
(i) Que não há como se falar em motivo fútil no caso concreto, conquanto o crime tenha sido praticado em decorrência de doença mental que acomete o recorrente, não tendo consciência de suas ações quando praticava o delito;
(ii) Que inexistem nos autos, elementos que demonstrem ter sido o delito praticado à traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Contudo, não se mostra possível o decote das aventadas qualificadoras, conquanto seja consabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Havendo indícios suficientes da ocorrência da mencionada qualificadora, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Nesse contexto, é imputado ao recorrente a prática de ter cometido o Homicídio descrito nos autos por
motivo Fútil
, que nada mais é do que o motivo insignificante, banal ou desproporcional à reação criminosa, e
mediante à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido
, sendo este vetor compreendido como o delito cujo modo de execução surpreende as vítimas e delas retira a capacidade de reação a empreitada criminosa, sendo tais vetores, ao menos em tese, extraídas dos depoimentos testemunhais, v.g.:

A testemunha EDMILSON NUNES DA SILVA declinou em Juízo que as vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo pelo réu Júlio Wanderson Santana Nunes Da Silva; que este praticou o crime pelo motivo de sua genitora Sra. Edilene ter o impedido de sair de casa, com a finalidade de protege-lo.

Não por outro motivo, o magistrado assim declarou em sede de pronúncia:
O inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 121, do CPB determina como qualificadora o crime praticado por motivo fútil. Segundo as declarações das testemunhas e demais informações dos autos, o fato foi motivado em razão de a vítima Edilene Nunes da Silva não ter autorizado o acusado a se deslocar para a cidade de Goiânia/GO. Já o inciso IV, do parágrafo 2°, do artigo 121, do CPB institui como qualificadora o delito praticado à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dessa forma, segundo os depoimentos das testemunhas e as informações previstas nos autos, o réu surpreendeu as vítimas ao aproximar-se delas e as atingir com disparos de arma de fogo, tornando impossível o esboço de suas defesas.

Todos os elementos destacados apontam, a priori, para a procedência das qualificadoras reconhecidas em desfavor do recorrente, as quais devem ser levadas à apreciação do Júri Popular. Para corroborar o acima exposto, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
4. Esta Corte firmou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1346266/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Feitas essas considerações, acompanho o parecer ministerial, para conhecer do recurso, porém lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
or.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator